Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO. RESULTADO. AVALIAÇÃO. PSICOLÓGICA. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. SÚMULA No 510 STF e no 628 STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão por meio do qual foi dado provimento a agravo de instrumento interposto em desfavor ora embargante, no sentido de reconhecer a incompetência da Circunscrição Judiciária de Brasília para análise da demanda de origem, determinada a remessa dos autos à Justiça Estadual do Pará.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em discussão em verificar a existência de omissão a ser sanada, em especial no que concerne à aplicabilidade do disposto na súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal e no 628 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A adequada interpretação do disposto na súmula no 510 do Supremo Tribunal Federal e na súmula no 628 do Superior Tribunal de Justiça impõe o reconhecimento da incompetência jurisdicional na hipótese em que impetrado mandado de segurança em desfavor de autoridade delegada quando a autoridade delegante integrar a Administração Pública de unidade da federação não vinculada o Poder Judiciário ao qual foi distribuído o mandamus.
4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
5. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
6. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
7. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: artigos 18, 125 e 126 da CF, artigos 52, e 1.022 do CPC; art. 14, § 2o, da Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 510; STJ, súmula no 628; Acórdão 1667796, 0706724-84.2022.8.07.0018, Rel: ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, 15/02/2023.